Tribunal: TJBA
Processo: 8006089-19.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 8006089-19.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA ANGELICA VIEIRA LIMA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. REESTRUTURAÇÃO. LEI Nº 8.480/2002 E LEI Nº 10.963/2008. OFENSA À REGRA DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não há que se falar em prescrição ou decadência, porquanto, o presente mandado de segurança não ataca um ato único, mas a repercussão do seu reenquadramento ilegal nos seus provento de aposentadoria, conduta omissiva e continuada da autoridade impetrada, de modo que o prazo para impetração do mandamus renova-se mês a mês, de maneira que a decadência atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura da demanda, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado nº 85, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 7º, da Lei 10.963/2008, aparentemente, respeitou a isonomia e a paridade ao realizar o mesmo enquadramento inicial para os ativos e inativos. Contudo, ao impossibilitar a progressão horizontal pelos aposentados por meio do estabelecimento de critérios por eles inatingíveis, alijou-os dos efeitos remuneratórios que lhes são garantidos pela Constituição quanto às vantagens concedidas aos ativos, violando a regra constitucional. 3. Não é dado à Administração Pública, a partir de leis de reestruturação da carreira dos servidores públicos, conduzir ativos e inativos a determinada classe idêntica, quando tal tratamento, aparentemente igualitário, resulta por prejudicar os últimos que, por não poderem mais progredir, ficarão percebendo seus proventos sempre com base em enquadramento equivocado. 4. Restou comprovado que a impetrante ingressou no serviço público antes do advento da EC 41/03, tendo se aposentado em 02/01/1998, nesse contexto, indubitável que faz jus à paridade remuneratória, porquanto contemplada pela antiga redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 5. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8006089-19.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante, ANA ANGELICA VIEIRA LIMA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SUPERINTENDENTE DA SUPREV, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para declarar o direito líquido e certo da impetrante de ser reenquadrada no nível P, Classe VII, correspondente ao regime de 20hs, sendo assegurado o direito ao recebimento das diferenças devidas desde a data da impetração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA